Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Base de cálculo. Obrigação de fazer. Proveito econômico aferível. Recurso provido.

I. Caso em exame
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de apuração dos gastos médico-hospitalares do tratamento da agravante para fins de incorporação à base de cálculo dos honorários advocatícios.
2 - A decisão recorrida fundamentou-se no fato de que os honorários de sucumbência foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, incidindo apenas sobre o montante de R$ 3.000,00 relativo aos danos morais, sob o argumento de que a obrigação de fazer não possuiria conteúdo econômico imediato para este fim.

II. Questão em discussão
3 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se a obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico e internação hospitalar por operadora de plano de saúde possui conteúdo econômico aferível; (ii) se tal montante deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, somando-se à condenação por danos morais.

III. Razões de decidir
4 - A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no 608 do STJ, uma vez que envolve contrato de plano de saúde.
5 - O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.
6 - Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, nas sentenças que reconhecem o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre ambas as condenações (obrigação de pagar e obrigação de fazer).
7 - A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico é economicamente aferível, correspondendo ao valor da cobertura que foi indevidamente negada pela operadora, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença mediante a apresentação de documentos comprobatórios dos custos.
8 - No caso, o valor do proveito econômico relativo à obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo da verba honorária, respeitando-se, contudo, o limite do valor atribuído à causa na petição inicial.
9 - A ausência de comprovação imediata dos custos do tratamento não impede o reconhecimento do direito, devendo o montante ser apurado em liquidação, limitado ao valor da causa.
10 - Não há violação à coisa julgada, pois a definição da base de cálculo dos honorários decorre da correta interpretação do título judicial.

IV. Dispositivo e tese
11 - Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1 - A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico por operadora de plano de saúde possui natureza condenatória e conteúdo econômico aferível. 2 - A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve abranger tanto a condenação por danos morais (quantia certa) quanto o proveito econômico obtido com a obrigação de fazer deferida. 3 - Inexistindo prova imediata dos custos hospitalares, o valor deve ser apurado em liquidação de sentença, limitado ao valor da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 6o, 300, 487, I, 509, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27/04/2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.494.913/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/05/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.106.083/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/04/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.109.458/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.096.388/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/02/2024; TJDFT, Acórdão 1853907, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24/04/2024; TJDFT, Acórdão 1845762, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10/04/2024; TJDFT, Acórdão 1842914, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04/04/2024.